Tribunal: TJSP
Processo: 0031122-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031122-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente ABDIAS ADELINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031122-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 0031122-36.2020.8.26.0000
Voto no 20 155 (8)
Impetrante/paciente: Abdias Adelino Dos Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das execuções Criminais da
comarca de presidente prudente/ DEECRIM UR5

Trata-se de “habeas corpus” em causa própria
(carta de preso), com pedido liminar, ao argumento de que o
paciente/impetrante,
condenado
por
tráfico
de
drogas,
sofre
constrangimento ilegal diante da injusta pena aplicada. Alega que deseja
recorrer da sentença condenatória mas que não lhe foi oportunizado.
A liminar foi indeferida (fls. 06/07).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 11/12.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 13/16).
É o relatório.
Na linha do parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor a denegação da ordem.
É que a ação constitucional do “habeas corpus”
destina-se a remediar situações de iminente violência ou coação ilegal na
liberdade de locomoção, consoante o disposto no art. 647 daquele mesmo
estatuto legal.
Não é o que se apura do presente feito.
Consoante consulta junto ao 'site' deste E.
Tribunal, a Defensoria pública apresentou razões de apelação em face da
condenação em 1o Grau do paciente, a qual foi julgada em 12.11.2020.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator